Tribunal: STF
Processo: RE 96843
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
CONCUBINATO. INDENIZAÇÃO A CONCUBINA POR SERVIÇOS PRESTADOS.
INOCORRENCIA DE OFENSA AOS INCISOS I E II DO ARTIGO 535 DO C.P.C. SÓ
ERRO MATERIAL E QUE E PASSIVEL DE SER CORRIGIDO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
E PELO MENOS RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO DE QUE, EM AÇÃO COM A
PRESENTE, O PRAZO DE PRESCRIÇÃO FLUA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE
CESSA O CONCUBINATO, UMA VEZ QUE A AÇÃO E DE INDENIZAÇÃO ("ACTIO IN
REM VERSO"), SENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO
DE INDENIZAÇÃO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, REMUNERAÇÃO DEVIDA MES A MES,
E, CONSEQUENTEMENTE, PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA 400.
O S.T.F., POR AMBAS AS SUAS TURMAS, JA SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE
QUE A PRESCRIÇÃO, EM HIPÓTESE COMO A PRESENTE, E A DE VINTE ANOS,
PREVISTA NO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL.
E E, TAMBÉM, JURISPRUDÊNCIA FIRME DESTA CORTE A DE QUE A CORREÇÃO
MONETÁRIA PREVISTA NA LEI 6.899/81 SÓ COMECA A FLUIR A PARTIR DA
ENTRADA EM VIGOR DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO NO TOCANTE AO
INICIO DA FLUENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.